Tribunal: TJDFT
Processo: 0745946-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. VASTA INVESTIGAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO. NÃO OBSERVADA. CULPABILIDADE. DECOTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. PRECEDENTES. DESPROVIDO RECURSO DA ACUSAÇÃO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 35, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 863 (oitocentos e sessenta e três) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) absolvição por insuficiência de provas da estabilidade entre o apelante e os demais denunciados; (ii) ausência de provas da materialidade delitiva; e (iii) fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal em face da atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir:
3. Na espécie, analisando o conjunto de elementos trazidos aos autos, constata-se que o detalhamento ofertado pelos agentes ouvidos em juízo está em plena harmonia com todas as informações coletadas durante a operação policial, que contou com a interceptação telefônica dos ramais utilizados pelos investigados e com parte do interrogatório judicial do apelante, de modo que há prova hábil a demonstrar o vínculo associativo entre o apelante e corréus, já condenados definitivamente nos autos originários, estável e duradouro, voltado para o tráfico de entorpecentes, de sorte que a manutenção da condenação do recorrente pelo crime do artigo 35, “caput”, da Lei n. 11.343/06, é medida que se impõe.
4. Consoante doutrina e jurisprudência, para a configuração do crime de associação para o tráfico, é suficiente a prova de que duas ou mais pessoas exercem a traficância com nexo subjetivo, sendo desnecessária a apreensão da droga com todos os acusados para a configuração da materialidade, que pode ser comprovada por outros elementos de convicção, tal qual a prova produzida por meio de quebra de sigilo telefônico, como ocorreu no presente caso.
5. Comprovado que o entorpecente era introduzido pelo recorrente no presídio da Cidade Ocidental/GO, o que atrai a incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
6. No que tange ao vetorial da culpabilidade, de se pontuar que o fato de o réu ostentar condenação definitiva anterior trata-se de matéria atinente ao vetor dos antecedentes e à agravante da reincidência, de forma que não se presta a amparar a análise negativa da circunstância judicial.
7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não se observa no caso.
IV. Dispositivo:
8. Desprovido o recurso do Ministério Público. Apelo da Defesa parcialmente provido.